Tribunal: STF
Processo: RE 1530271
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “SESSÃO AMPLIADA DA TURMA (ART. 942 DO CPC/2015) - APELAÇÃO DOS EXEQUENTES (ASSOCIAÇÃO E/OU FILIADOS) CONTRA SENTENÇA QUE, ACOLHENDO DEFESA DO(S) ENTE(S) PÚBLICO(S) FEDERAL(IS) EXECUTADO(S) (IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OU EMBARGOS DO DEVEDOR), EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" DAQUELES CREDORES NÃO CONSTANTES DO ROL/LISTA INICIAL DA DEMANDA COLETIVA ORDINÁRIA ORIGINÁRIA — PREVALÊNCIA DO VOTO-DIVERGENTE — SENTENÇA REFORMADA — RETOMADA DO FEITO SATISFATIVO: INCLUSÃO DOS FILIADOS/ASSOCIADOS AO TEMPO DO AJUIZAMENTO, EMBORA NÃO INTEGRANTES DA RELAÇÃO NOMINAL PRIMIEVA. 



    1 - Trata-se de apelação dos credores contra a sentença que, sem resolução do mérito, extinguiu o Cumprimento/Execução de sentença ao argumento da suposta ilegitimidade ativa "ad causam" dos que não constaram do rol/relação (lista) original então acostada na ação coletiva. 



    2-Suplantando a posição do Relator originário (Des. Fed. JAMIL DE JESUS), prevaleceu a compreensão do Des. Fed. PIRES BRANDÃO (à qual aderi), acompanhados pela maioria do Colegiado, em sessão ampliada (art. 942 do CPC/2015), no sentido de que a legitimidade ativa alcança os associados/filiados que, presente a autorização da assembleia para o ajuizamento da ação de conhecimento, estavam vinculados à associação a tal tempo, hajam ou não constado da relação nominal primordialmente acostada, a mim se imputando, por fim, a lavratura do acórdão, dada a mudança de composição do órgão fracionário. 



    3-Apelação provida em parte, majoritariamente, em sessão estendida: preliminar de ilegitimidade passiva afastada (necessidade apenas de prova da filiação/associação ao tempo do ajuizamento da ação coletiva). (eDOC 27, p. 26 - ID: facd078e)



    Nas razões recursais, aponta-se violação ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 573.232/SC (Tema 82) e do RE 612.043/PR (Tema 499), paradigmas da repercussão geral.



    Sustenta que o “conforme o direito aplicado pelo STF aos fatos (ação coletiva de procedimento comum movida por associação de classe), é imprescindível que o nome dos servidores integrem a lista nominal juntada à inicial por se tratar de hipótese de representação, e não de substituição, e para garantir a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa”. (eDOC 32, p. 10 - ID 1e0d273d)



    Por fim, requer “o provimento deste recurso extraordinário, para que seja reformado o acórdão recorrido, declarando-se a ilegitimidade dos servidores-exequentes cujos nomes não integraram a lista nominal juntada ao processo de conhecimento”. (eDOC 32, p. 12 - ID 1e0d273d)



    Inicialmente, o recurso extraordinário teve seu seguimento negado com fundamento no Tema 82 da repercussão geral (eDOC 42 - ID fdbdee30). Em seguida, foi interposto agravo interno, provido para dar seguimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO E EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA. TEMAS 82 e 499 do STF. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.232/SC (Tema 82), com repercussão geral, fixou tese no seguinte sentido: ‘I - A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II - As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial’.



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário 612.043/PR (Tema 499), com repercussão geral, firmou a tese no sentido de que ‘A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento’.



    3. Embora as decisões que negaram seguimento ao recurso especial e ao recurso extraordinário adotem como premissa que o julgado recorrido está fundamentado em orientação vinculante do STF quanto à legitimidade da representação em juízo da associação na defesa dos direitos dos filiados, o acórdão deste Tribunal não está em consonância com o decidido pela Corte Suprema no julgamento dos Temas 82 e 499, em relação aos limites subjetivos do título executivo judicial. 



    4. A Turma julgadora, a despeito do entendimento firmado pelo STF, com repercussão geral, no julgamento dos Temas 82 e 499, ao apreciar a aplicação dos referidos paradigmas, adotou posicionamento no sentido de reconhecer a possibilidade de propositura da execução por filiados que integravam a associação antes do ajuizamento da ação, independentemente de constarem na lista anexada ao processo de conhecimento, o que afasta a possibilidade de encaminhamento do processo para adequação do julgado, devendo ser admitido o recurso extraordinário para que a questão seja apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. 



    5. No que tange ao agravo interno em recurso especial, o agravante não logrou demonstrar a alegada violação a preceitos de lei federal indicados no recurso especial, centrando a fundamentação do recurso na alegação de que deve ser aplicada a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 82. Não há, tampouco, demonstração de divergência do julgado com orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. 



    6. Agravo interno em recurso extraordinário provido. Agravo interno em recurso especial não provido”. (eDOC 51, p. 5 - ID 12339a68).



     



    É o relatório.



    Decido.



    O recorrente sustenta, em apertada síntese, o descumprimento das orientações firmadas por esta Suprema Corte no RE 573.232/SC (Tema 82) e no RE 612.043/PR (Tema 499), paradigmas da repercussão geral.



    Ressalto que, no julgamento do RE 573.232/SC, Tema 82 da repercussão geral, este Tribunal firmou compreensão no sentido de que é necessária autorização expressa dos filiados para legitimar a atuação, em juízo, das associações na sua defesa, sendo insuficiente, para tal efeito, previsão estatutária genérica. Igualmente, ficou assentada a imprescindibilidade de apresentação, no momento do ajuizamento, da relação de associados. Confira-se, a propósito, a ementa do paradigma referenciado:  



    “REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.” (RE 573.232/SC, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 19.9.2014)



    Ao apreciar o mérito do referido paradigma, o Pleno assentou as seguintes teses: I) A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.



    Por seu turno, no julgamento do RE 612.043/PR, Tema 499 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. Transcrevo a ementa do precedente:  



    “EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.” (RE 612.043/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 06.10.2017



    Por ocasião do julgamento de mérito, restou consignada a seguinte tese: A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.



    Assim, inequivocamente, somente aqueles que constaram a lista de associados apresentada no momento do ajuizamento da ação ordinária pela Associação são legitimados para execução.



    No caso em análise, o Tribunal de origem considerou a legitimidade ativa para a execução daqueles que, embora não constassem na lista, fossem filiados à associação ao tempo da propositura da ação coletiva. Nesses termos, verifico que o Tribunal a quo, a pretexto de analisar os precedentes do STF e deles extrair sua ratio decidendi, incorreu em manifesto equívoco, tendo em vista que adotou entendimento diametralmente oposto ao desta Corte. 



    Em síntese, o Tribunal a quo, ao considerar que “a legitimidade ativa alcança os associados/filiados que, presente a autorização da assembleia para o ajuizamento da ação de conhecimento, estavam vinculados à associação a tal tempo, hajam ou não constado da relação nominal primordialmente acostada”, descumpriu a orientação desta Suprema Corte no sentido de que somente aqueles que constaram da lista de associados juntada à petição inicial da ação coletiva são legitimados a promover execução. 



    No mesmo sentido, em caso análogo ao dos presentes autos, o Min. André Mendonça deu provimento à Rcl 68.815, DJe 13.6.2024, em decisão singular que exibe a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS Nº 82 E Nº 499 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 573.232/SC E RE Nº 612.043/PR). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.”



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido, observando o entendimento firmado pelo STF nos temas 82 e 499 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente